Tribunal: TJMMG
Processo: 2000520-96.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000520-96.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 13/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDUTA TÍPICA – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 163 do CPM se restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. - Inviável é o reconhecimento da atipicidade da conduta se, no caso, foi comprovado, ao menos, o dolo eventual, o qual é suficiente para a subsunção típica ao art. 163 do CPM. - Não se aplica ao caso o princípio da desnecessidade da pena, pois a reprimenda se mostra necessária à preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares da organização militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Cb PM Laizon Aciuglo de Souza Dutra contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito de recusa de desobediência tipificado no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe negada a suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 135, 136 e 148 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No período de 19 de outubro de 2020 a 1º de novembro de 2020, o denunciado recusou obedecer a ordem do superior sobre assunto ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Restou apurado que o denunciado foi convocado para participar do treinamento policial básico (TPB), na modalidade à distância, no período compreendido entre os dias 19/10/2020 a 01/11/2020. Segundo Memorando n. 17.0 – APM, que regulamenta o treinamento policial básico (TPB), o denunciado deveria ter acessado todo o material disponibilizado e realizar a prova objetiva. No dia 1º de outubro de 2020, foi encaminhada ao denunciado e aos demais convocados, via Painel Administrativo, mensagem contendo anexos o “Ato de Convocação para o TPB à Distância – 10º Biênio 2020/2021 – Ciclo 05 – Período: 19/10/2020 a 01/11/2020”, expedido pelo Comandante do 11º BPM, Ten. Cel PM Ronaldo Franco de Oliveira, bem como uma cópia do Memorando n. 17.0 de 13 de julho de 2020, cientificando os militares da convocação e das regras para participação no curso. Nesse documento, constou expressamente que a confirmação da ciência àquele ato seria processada por meio de abertura da mensagem do PA que seria enviada ao convocado (evento 1, PEÇAS IPM 3, págs. 15/16 e 04/11, respectivamente). Todavia, até o dia 18/11/2020, o denunciado ainda não tinha lido a mensagem encaminhada via painel administrativo, contendo a convocação para o treinamento. Desse modo, no dia 22/10/2020, foi reenviada nova mensagem aos convocados ao curso, via painel administrativo, relembrando os militares sobre o período de acesso ao conteúdo e quanto à avaliação do referido treinamento (Evento 1, PEÇAS IPM 3, págs. 20/22). Tal comunicação foi lida pelo denunciado por três vezes, tendo sido registrado o primeiro acesso a ela em 24/10/2020, às 15h05min (evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 24). No item 18, do Memorando n. 17.0 de 13 de julho de 2020, constavam as regras referentes ao acesso e à avaliação do treinamento: “Durante o período do ensino a distância, o treinando deverá acessar todo o material disponibilizado e realizar a prova objetiva, em até duas tentativas, sob pena de ficar reprovado”. Apesar de devidamente convocado, o denunciado recusou obedecer às ordens emanadas através das mensagens de PA de protocolo n. 2020100296622474-12010 e 202010030446201-2010, sequer acessando a plataforma de ensino e não participando do curso (evento 1, PEÇAS IPM 3, págs. 3 e 11/12. Ademais, o denunciado ainda recusou obedecer o item 42 e seguintes do memorando 17.0, o qual estabelece a obrigação do militar em provocar a unidade, para realizar a reavaliação, no prazo de 10 dias do encerramento do ciclo de prova, sob pena de estar definitivamente reprovado no treinamento policial básico (TPB), apesar de ter lido a mensagem encaminhada via Painel Administrativo (protocolo 202011031027987), por 06 (seis) vezes (evento 1, PEÇAS IPM 3, págs. 26/27 e evento 1, PEÇAS IPM 4, pág. 1). Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 163 (recusa de obediência) do CPM [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 4 de julho de 2023 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 19 – CAPRECIT2, fl. 14/15 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 14 de novembro de 2023, em audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação, 1º Ten PM Douglas Ramon Pimentel, Cb PM Diego Henrique Pimentel, Cap PM Ramon Andrade Couto e Cb PM Élida Pereira da Silva Ogg. Tendo em vista o não comparecimento do réu ao referido ato processual, embora tenha sido devidamente citado e intimado, o CPJ, por unanimidade de votos, decretou a revelia do réu, nos termos do art. 292 do Código de Processo Penal Militar (Evento 20 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) das Justiças castrense e comum e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, todas atualizadas (Evento 35 – Processo Originário). A defesa requereu o reconhecimento da nulidade do feito (Evento 39 – Processo Originário), tendo o pleito sido indeferido pelo juízo a quo (Evento 44 – Processo Originário). A defesa requereu a juntada dos documentos por ela apresentados (Evento 65 – Processo Originário), sendo o pedido deferido pelo douto julgador (Evento 67 – Processo Originário). Na audiência realizada em 6 de novembro de 2024, o CPJ deferiu, de forma unânime, o pedido de juntada de documento, ratificando a decisão do juiz de direito (Evento 72 – Processo Originário). O Ministério Público reiterou o seu pleito de juntada de CAC e FAC do acusado (Evento 72 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa nada requereu (Evento 79 – Processo Originário). O Ministério Público deixou de ofertar acordo de não persecução penal por entender que o benefício não é suficiente para a prevenção e repressão do crime militar (Evento 121 – Processo Originário). Em 10 de março de 2025, em audiência, o acusado não se fez presente, sendo considerado intimado na pessoa do seu defensor. O órgão ministerial, em suas alegações finais em plenário, pugnou pela condenação do réu como incurso nas sanções do art. 163 do CPM. Já a defesa, em sede de alegações finais orais, pleiteou a absolvição do acusado nos termos do art. 439, "b", do CPPM, por atipicidade da conduta e com base no princípio da desnecessidade da pena. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime imputado na denúncia para o de desobediência previsto no art. 301 do CPM. Não houve réplica nem tréplica. O CPJ, por unanimidade, condenou o réu pelo delito descrito no art. 163 do CPM, impondo-lhe a pena, por quatro votos a um, de 1 (um) e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sem sursis. Ficou vencido o juiz militar 1º Ten PM Ivan Marcos Pegnolate Gonçalves que divergiu apenas por não considerar como desfavorável a circunstância judicial de extensão do dano e fixou a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção (Eventos 135, 136 e 148 – Processo Originário). Em 24 de março de 2025, a sentença foi lida em audiência, tendo a defesa manifestado o seu interesse em recorrer da decisão (Evento 151 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nas razões recursais, a defesa sustentou que o acusado deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, em decorrência da atipicidade da conduta, por ausência de dolo. Relatou que, segundo a denúncia, entre os dias 19/10/2020 e 1º/11/20, o apelante teria se recusado a obedecer a ordem de superior por meio de mensagens, via Painel Administrativo (PA) n. 2020100296622474-12010 (enviada no dia 01/10/2020) e PA n. 202010030446201-2010 (enviada no dia 22/10/2020), sobre a realização de curso de Treinamento Policial Básico (TPB), bem como desobedecido ao item 42 e seguintes do Memorando n. 17.0, de 13 de julho de 2020. Ressaltou que o apelante somente acessou a segunda mensagem no dia 24/10/2020, faltando poucos dias para terminar o curso, e não visualizou a primeira mensagem até o dia 18/11/2020. Explicou que, nessa época, o réu não apresentava condições psicológicas para realizar o TPB, devido à pressão do momento pelo qual estava passando, bem como em razão do seu estado patológico e por estar com sua cognição prejudicada, tanto que não se recordou da necessidade de fazê-lo. Salientou que o réu declarou, em fase de inquérito, que não acessou a plataforma de ensino do TPB durante o período determinado, porque estava respondendo seis ou sete Procedimentos de Comunicação Disciplinar (PCDs) e em razão de sua mãe ter sofrido um acidente doméstico, o qual resultou na fratura da perna esquerda. Afirmou que o recorrente, desde o ano de 2019, sofre com transtornos mentais como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Frisou que o quadro de saúde do acusado, que já era complexo, agravou-se quando sua mãe, à época dos fatos com sessenta e cinco anos, portadora de paralisia infantil, depressão e insônia, foi acometida por um acidente doméstico cerca de quarenta e seis dias antes da data de início do TPB. Assinalou que o depoimento da testemunha 1º Ten Douglas Ramon Pimentel corrobora a constatação de que o apelante se encontrava com a saúde debilitada por estar com problemas pessoais e, ainda, ter que cuidar de sua genitora. Pontuou ser inegável que a capacidade cognitiva do recorrente se encontrava significativamente comprometida, a ponto de impedir-lhe o pleno discernimento e a adequada tomada de decisões. Registrou que prova inconteste desse estado fragilizado é o fato de que, mesmo tendo sido transferido para Mutum com o propósito de assistir sua mãe em virtude de um acidente doméstico, o réu devido sua própria condição de saúde, que demandava cuidados, não conseguiu realizar assistência plena à sua genitora. Asseverou que a testemunha 1º Ten Douglas Ramon Pimentel afirmou que o acusado não manifestou a recusa de realizar o curso. Sustentou que, ao analisar-se todo o arcabouço probatório, pode-se concluir que, em razão dos transtornos mentais, bem como da preocupação com sua mãe e com a quantidade de processos a que estava respondendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 na data dos fatos, o réu não tinha plena consciência ou lembrança acerca da necessidade de acessar o TPB. Aduziu que, em nenhum momento, houve certeza da recusa em fazer o referido curso como um ato de vontade, de modo que a conduta do acusado não pode ser considerada dolosa, enfatizando que o tipo penal em questão exige a vontade livre e consciente de recusar obediência ao superior. Destacou que, se houver condenação pelo delito de recusa de obediência, deve ser aplicado o princípio da desnecessidade da pena, já que a aplicação de reprimenda no direito castrense visa à manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina militares e ao seu funcionamento regular a partir da preservação da pessoa dos condenados, que regressarão ao exercício de posto ou graduação no seio da corporação. Defendeu que a imposição de uma pena desconsiderando as condições de saúde do acusado viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 (CR/88), sendo sua aplicação desproporcional no caso em questão, uma vez que, na data dos fatos, o ex-militar se encontrava acometido por transtornos mentais que afetavam significativamente seu comportamento. Ressaltou que os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger explicam que a pena é um mal em pagamento a outro mal, e, apesar de constituir um castigo, não pode ser aplicada quando o intento for apenas castigar. Afirmou que, nesse contexto, não é possível compreender o objetivo de condenar um ex-militar, uma vez que ele não retornará ao exercício do posto ou graduação na corporação, ressaltando que o condenar seria equivalente a lhe impor castigo, principalmente por não considerar a patologia que o afligia, além de aviltar a CF/88. Destacou que a conduta imputada ao réu na denúncia deve ser desclassificada para o delito de desobediência tipificado no art. 301 do CPM. Por fim, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, seja pela atipicidade da conduta, seja pela aplicação do princípio da desnecessidade da pena. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 163 para o delito descrito no art. 301, ambos do CPM (Evento 161 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 167 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o réu nas sanções do art. 163 do CPM (Evento 10). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), que assim dispõe: Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. A conduta narrada acima refere-se à recusa de obediência, ou seja, ao descumprimento deliberado, ao não acatamento de ordem legal emitida por superior hierárquico. Recusar-se a obedecer é, em essência, desobedecer; as duas são expressões equivalentes no contexto penal militar. Segundo as lições dos autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, “recusar obedecer” equivale a “recusar, negar acatamento, obediência à ordem superior, o que pode materializar-se por uma conduta omissiva (simplesmente permanecer inerte sem acatar o que lhe foi determinado) [...]” (in Manual de Direito Penal Militar. Volume Único. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1019) (Destaque-se). O objeto da recusa é a ordem emanada de autoridade superior competente, seja ela relativa à matéria de serviço propriamente dita, seja vinculada ao cumprimento de dever previsto em lei, regulamento ou instrução. Ordem, aqui, deve ser compreendida como um comando – uma determinação clara, objetiva e concreta, que impõe ao subordinado a prática ou a abstenção de determinado comportamento no interesse da Administração Militar. Não se confunde com mero conselho, sugestão ou pedido. É certo, ainda, que a ordem do superior, por possuir natureza de ato administrativo, deve observar os requisitos de existência e validade: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A esse respeito, cito trecho do voto do Ministro Fernando Sérgio Galvão, ao relatar a Apelação n. 201-50.2011.7.01.0401/RJ, julgada em 23/04/2015: Como requisitos de validade da ordem, analisada sob o prisma de constituir ato administrativo, ela deve comportar os seguintes: competência (ser emitida por autoridade competente, sendo endereçada a quem deva cumpri-la); finalidade (visa ao bem comum, alvo a ser perseguido pela Administração Pública); forma (observância, quando cabível, da forma prescrita em disposições normativas); motivo (ser desencadeada por fato que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 obviamente, exija a emissão da ordem); e objeto (possuir conteúdo lícito e possível) [...] (Destaques no original). O bem jurídico tutelado, no caso do delito supramencionado, é a disciplina e a autoridade militar em todos os seus níveis hierárquicos, que são essenciais para o funcionamento da estrutura militar. Por fim, o elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo, independente da finalidade específica (in Código Penal Militar Comentado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 271). Feitas tais considerações sobre o delito previsto no art. 163 do CPM, passo ao exame do caso concreto. Inconformada com a condenação, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado. Razão, contudo, não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório evidencia, sem margem razoável para dúvida, que o apelante teve plena ciência da obrigação funcional que lhe fora imposta e, mesmo assim, optou deliberadamente por não a cumprir. Conforme amplamente documentado nos autos, o recorrente foi convocado para participar do Treinamento Policial Básico (TPB), na modalidade à distância, no período de 19/10/2020 a 01/11/2020 (Evento 1 – PEÇAS IPM3, fl. 4 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). De acordo com o Memorando n. 17.0 – ??? –, que regula o referido treinamento, o militar matriculado no curso semipresencial deveria acessar todo o material disponibilizado e realizar a prova objetiva, em até duas tentativas, sob pena de ser reprovado no TPB (Evento 1 – PEÇAS IPM3, fl. 5/11 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). No dia 01/10/2020, foi encaminhado, via Painel Administrativo (PA), canal de comunicação formal da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), mensagem informando a convocação e a forma de acesso ao treinamento, todavia a mensagem, até o dia 18/11/2020, não havia sido lida pelo apelante (Evento 1 – PEÇAS IPM3, fl. 15/16; 17/19 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). No dia 22/10/2020, ainda no prazo de acesso ao curso, foi enviada nova mensagem, via PA, relembrando o prazo estabelecido do curso e, novamente, orientando os matriculados quanto à forma de acesso na plataforma de ensino do TPB (Evento 1 – PEÇAS IPM3, fl. 20/22 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). Essa segunda mensagem foi acessada pelo investigado em 24/10/2020, por três vezes (Evento 1 – PEÇAS IPM3, fl. 23/25 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). No dia 06/11/2020, foi encaminhada mensagem ao recorrente, informando-lhe que estava reprovado, em razão de não ter feito as atividades do TPB. Nessa mensagem, também foi esclarecido que, em conformidade com o item 42 do memorando, o policial militar reprovado deveria solicitar, formalmente, à Seção Administrativa ou equivalente, que fosse enturmado em novo ciclo à distância para a realização de reavaliação, no prazo de dez dias do encerramento do ciclo de avaliação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sob pena de reprovação definitiva no TPB (Evento 1 – PEÇAS IPM3, fl. 26/27 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). Todavia, inobstante tenha lido essa mensagem por seis vezes, o apelante permaneceu inerte (Evento 1 – PEÇAS IPM4, fl. 1 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). Assim, após o término do ciclo, em relatório de aprovação, foi observado que o réu não participou do referido curso e que sequer acessou a plataforma de ensino, sendo, pois, reprovado no TPB (Evento 1 – PEÇAS IPM4, fl. 3 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). O acusado, ouvido em fase de inquérito, confirmou que realmente não acessou à plataforma de ensino do TPB, explicando que, à época, foi notificado acerca de seis ou sete Procedimentos de Comunicação Disciplinar (PCDs) e que sua genitora havia fraturado a perna. Destacou que, por tais motivos, não estava com “a cabeça boa para realizar as atividades do TPB”. Afirmou que leu o PA e tinha ciência de que teria que acessar à plataforma de ensino, porém “acabou que o curso caiu no esquecimento, pois estava com muitas tarefas relacionadas aos procedimentos que teria que se defender e relacionadas ao tratamento da sua mãe”. Disse que é filho único e a única pessoa responsável por auxiliar as demandas da sua genitora, que é portadora de diversos problemas de saúde, sendo o seu apoio essencial. Asseverou que “em momento algum quis ofender a ordem do comandante do 11º BPM”, bem como relatou que “não chegou a procurar apoio psicológico na SAS do 11º BPM porque não achou que o seu problema pudesse interferir no seu desempenho profissional”. Ressaltou que já fez o TPB em outras oportunidades e que nunca teve dificuldade na realização do treinamento. Por fim, salientou que não se recorda do motivo pelo qual não acessou um dos PAs (Evento 1 – PEÇAS IPM4, fl. 19/20 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001). Em juízo, a testemunha Ten PM Douglas Ramon Pimentel, chefe direto do apelante à época, relatou que ele não apresentou qualquer dificuldade técnica para acessar o TPB. Disse que falou com o apelante a respeito da responsabilização e da gravidade dessa situação, porém “ele estava passando por essa situação desidiosa”, deixando de cumprir outras demandas determinadas por seus comandantes, o que culminou na sua demissão. Frisou que o réu não se importava muito em fazer o TPB ou cumprir outras ordens recebidas dos comandantes. Confirmou que o réu, conquanto não tenha manifestado que não faria o curso, deixou o prazo transcorrer sem realizá-lo e sem sequer acessar o sistema. Destacou que da não realização do curso até a exclusão do acusado transcorreram, aproximadamente, dois anos e meio. Narrou que ocorreram diversas situações de desídia, esclarecendo que o réu muitas vezes se licenciava, mas não se deslocava para homologar os atestados médicos, mesmo o comando ofertando o recurso logístico para ajudá-lo. Informou que foi chefe do recorrente por três anos e meio e que ele já era “um pouco desidioso por natureza”, enfatizando que foi feita uma força tarefa de resgate desse militar. Afirmou que acredita que a partir de um determinado momento o acusado não quis mais ser policial militar. Asseverou que o réu teve alguns problemas particulares relacionados a sua genitora e que isso resultou na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sua transferência para Mutum/MG, sua cidade natural, para morar com a sua mãe. Frisou que, por alguns motivos banais, o réu teve uma discordância com a mãe e foi morar sozinho, tendo tais episódios de desídia começado a partir disso. Disse que eram vinte e um militares pertencentes ao pelotão e que apenas o recorrente não fez o TPB. Pontuou que o treinamento é obrigatório, tendo o réu sido convocado, em virtude de uma determinação do comando. Esclareceu que, na PMMG, convocação é uma ordem, não uma faculdade. Relatou que, no treinamento policial à distância, os policiais não eram liberados do serviço ordinário, já no presencial sim (Evento 20 – VÍDEO2 – Processo Originário). Como se vê, a alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nos autos, pois, ainda que se entenda que o dolo direto não tenha sido cristalinamente comprovado, ficou claramente configurado o dolo eventual. O réu acessou, por diversas vezes, as mensagens sobre a convocação para realização do TPB e sobre a necessidade de ser enturmado, para que não ocorresse a sua reprovação definitiva, evidenciando plena ciência do dever funcional que lhe era imposto, bem como das consequências decorrentes de seu descumprimento, tendo o seu chefe direto, inclusive, o alertado sobre tais consequências. Ainda assim, o ora apelante optou por se manter inerte, deixando escoar o prazo sem justificativa plausível. A reiterada inércia do apelante, a ausência de justificativa formal e a consciência inequívoca da ordem são circunstâncias aptas a demonstrar que o recorrente, ao menos, assumiu o risco da prática delituosa. A conduta do réu, ao contrário do que alegou a defesa, revela não desatenção em razão dos alegados problemas pessoais, psicológicos e familiares por ele vivenciados, mas inequívoca e deliberada recusa ao cumprimento de ordem legal do seu superior hierárquico, já que permaneceu omisso, sem apresentar qualquer justifica ao seu chefe imediato. Quanto à questão psicológica, registro que não foi produzido nos autos qualquer laudo pericial que ateste incapacidade civil, psíquica ou funcional do réu à época dos fatos. A defesa tampouco requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que, a meu ver, revela a fragilidade da tese, já que não se pode presumir inimputabilidade ou redução de discernimento sem prova técnica idônea. Outrossim, o próprio apelante afirmou que não procurou apoio psicológico no setor responsável do 11º BPM, porque não considerou que os seus problemas pudessem interferir no seu desempenho profissional. Não se pode olvidar que o chefe direto do acusado relatou, na fase judicial, que ele, mesmo antes desses alegados problemas, já adotava condutas desidiosas relativas às ordens dos seus comandantes, o que, inclusive, acabou ensejando a sua demissão. O comportamento do réu, como se vê, demonstra discernimento: ele estava realizando normalmente suas atividades na unidade durante o período do curso (Evento 1 – PEÇAS IPM4, fl. 24/26 – Autos n. 2000148-21.2021.9.13.0001); leu os comunicados; não manifestou qualquer dúvida; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 sabia do prazo e da exigência do curso, mas, deliberadamente e sem qualquer justificava, ignorou a ordem, de modo que a mera alegação de sofrimento psíquico, sem respaldo técnico, não afasta o dolo ou a culpabilidade. Assim, o contexto revela conduta voluntária de não atendimento à determinação do comandante do 11º BPM relativa à matéria de serviço, mesmo diante de alertas sucessivos e da clareza quanto às consequências do não cumprimento. Outrossim, como bem assentado na sentença recorrida, e que se adota como fundamento complementar: [...] as adversidades inerentes à existência humana, por mais árduas que sejam, não podem servir de escusa para o descumprimento de ordens, sobretudo no âmbito da caserna, que é pautado pelos princípios basilares de hierarquia e disciplina. A condição humana, marcada por desafios e provações, não exime os indivíduos de suas obrigações. No caso, permanecia intacta ao réu (à época militar, com suas prerrogativas e sujeições) a obrigação de cumprir com suas responsabilidades funcionais. O sofrimento pessoal, ainda que relevante sob a ótica da compreensão humanitária, não pode ser erigido à categoria de justificativa apta a afastar o dever de obediência dentro da estrutura militar, sob pena de comprometer a coesão e a funcionalidade das corporações [...] – Evento 148 – Processo Originário. Registro, ainda, que a recusa de cumprimento de uma ordem relativa à formação/reciclagem interfere diretamente na eficiência operacional da corporação, afetando a hierarquia e a disciplina, essenciais para o funcionamento da estrutura militar. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo, ainda que eventual, e inexistindo qualquer causa que afaste a culpabilidade do réu, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório pretendido pela defesa. Nesse sentido, cito julgados deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – PENA-BASE BEM ESTABELECIDA – INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE QUE JÁ INTEGRA O TIPO PENAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE, PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000496-39.2021.9.13.0001, Relator: Des. OSMAR DUARTE MARCELINO, DJ: 30/04/2024, DJe: 09/05/2024) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que a acusada deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Militar. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000756-16.2021.9.13.0002, Relator: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, DJ: 30/11/2023, DJe: 17/12/2023) (Destaque-se). A tese subsidiária de desclassificação para o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do CPM, também não merece acolhimento. A distinção entre os tipos penais é bem delimitada pela doutrina e pela jurisprudência castrense, que consideram o tipo de ordem descumprida. Como ensina Enio Luiz Rossetto: A norma penal do art. 163 é especial em relação à do art. 301, pois, se a ordem emanada do superior decorrer de assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, tal elementar do tipo penal afasta a incidência da norma penal militar incriminadora do art. 301 do CPM [...] (in Código Penal Militar, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p. 482). Nessa senda, colaciono, ainda, os ensinamentos dos autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger: Um dos elementos distintivos em relação ao delito de desobediência, acima suscitados, consiste na espécie de ordem descumprida. O tipo em estudo consigna ordem sobre assunto ou matéria de serviço, regulamento ou instrução, enquanto o delito do art. 301 menciona apenas ordem legal [...] (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1022) (Destaque-se). No caso, como dito anteriormente, o recorrente se recusou a obedecer à ordem do seu superior hierárquico relacionada a matéria de serviço, haja vista que a ordem se refere a treinamento obrigatório, previsto em memorando oficial. Logo, incabível é a desclassificação pretendida pela defesa. A propósito, cito julgados do Superior Tribunal Militar rechaçando o pleito desclassificatório: EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] O caso diz respeito a um militar que, de forma livre e consciente, recusou-se a cumprir ordem relacionada a matéria de serviço, reunindo-se todas as elementares do tipo penal descrito no artigo 163 do Código Penal Militar. Não há como prosperar, ainda, o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, uma vez que, ao contrário do crime de recusa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de obediência, não afronta a hierarquia e a disciplina militares, mas, sim, a administração militar, razão pela qual pode ser inclusive praticado por civil. Desprovimento do apelo. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n. 7000947-39.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação: 09/09/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Em que pese o art. 163 e o art. 301, ambos do CPM, terem como norma proibitiva a conduta de desobedecer a ordem de autoridade militar, foi interesse do legislador apenar com maior gravidade conduta contrária à ordem que envolve assunto ou matéria de serviço, ou, relativamente, dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Assim, incide no crime do art. 163 do CPM militar que se recusa obedecer a ordens de superior para iniciar o cumprimento de punições relativas às infrações disciplinares, decorrentes de dever imposto em regulamento disciplinar militar. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n. 7000047-56.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação: 29/08/2023) (Destaque-se). EMENTA: Apelação. Recusa de obediência. Desclassificação e Suspensão condicional da pena. Inaplicabilidade. Militar se recusou a cumprir ordem emanada de superior hierárquico. A legislação, que tem como objeto tutelado imediato a autoridade e a disciplina, mediatamente visa proteger as Instituições Militares. A reprimenda penal prevista no art. 163 do CPM exige apenas que o dever imposto esteja previsto em regulamento ou instrução, sendo irrelevante a natureza do serviço ou sua importância. Caracterizou-se ser improcedente a desclassificação da conduta ilícita para o crime de desobediência, uma vez que ficou comprovado que o Apelante se recusou a obedecer à ordem do superior sobre matéria prevista como de serviço, conduta que se amolda aos elementos normativos do tipo recusa de obediência, previstos no art. 163 do CPM. Reputa-se como incabível a concessão do benefício do sursis, por expressa vedação legal do art. 88, inciso II, alínea a, do CPM. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000142-15.2011.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 25/09/2012, Data de Publicação: 26/10/2012) (Destaque-se). Quanto à alegação de aplicação do princípio da desnecessidade da pena, compreendo que melhor sorte não socorre à defesa. Segundo o princípio da desnecessidade da pena ou a chamada infração bagatelar imprópria, a conduta que outrora tenha surgido como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 relevante para o Direito Penal torna-se irrelevante, diante do caso concreto, a ponto de desmerecer a sanção penal. Sobre o referido princípio, cito a decisão do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. VALOR NÃO IRRISÓRIO. PRESENÇA DE QUALIFICADORA. RÉU FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância imprópria tem aplicação quando a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária. Está estreitamente ligado ao princípio da desnecessidade da pena. Com efeito, possibilita ao Julgador que, mesmo diante de um fato típico, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente, deixe de aplicar a pena ao constatar a desnecessidade da sanção penal. [...] (AgRg no AREsp n. 2.309.733/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.) (Destaque-se). No caso, a conduta praticada pelo apelante tutela a hierarquia e a disciplina, valores estruturantes da caserna, pois representa recusa consciente e reiterada a cumprir ordem do seu comandante. Permitir o descumprimento impune dessa obrigação representaria grave abalo à autoridade dos comandos e à estrutura de funcionamento da instituição militar. Além disso, não se pode olvidar que a sanção penal cumpre dupla função: preventiva, ao reforçar os limites do dever funcional do militar; e retributiva, ao censurar o descaso com comando legítimo e indispensável à regularidade da função pública. A flexibilização das exigências mínimas de obediência compromete não apenas o prestígio da ordem, mas a própria funcionalidade da atividade policial militar, razão pela qual não se pode transigir com condutas que, mesmo por omissão, vulnerem o núcleo da disciplina castrense. Por fim, constato que a pena do apelante foi fixada de forma adequada, inexistindo qualquer reparo a ser feito de ofício. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator